Tribunal: TJDFT
Processo: 0006339-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006339-73.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GEOVANE SANTOS DE SOUZA, WELDERLAN XAVIER ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSÍVEL. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). REDUÇÃO DA PENA-BASE. MEDIDA QUE SE IMPÕE. CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACOMPANHADA POR ESTE E. TRIBUNAL, PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE, AUMENTA-SE A PENA MÍNIMA DO CRIME NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, EM SITUAÇÕES QUE NÃO SE MOSTRAREM EXTRAORDINÁRIAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Roubo em concurso de pessoas e uso de faca. Na espécie, não há que se falar em nulidade da prisão e das provas decorrentes em razão de suposta invasão de domicílio, pois, a situação era de flagrante delito e, nestas circunstâncias, os policiais em perseguição estavam autorizados a ingressar na residência do réu, onde se escondeu, independente de mandados de prisão e busca e apreensão, eis que agiam em situações de estarem sendo praticados crimes, sendo os seus mandados os do "ofício e do poder de polícia", nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal e do 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não havendo ilegalidade a ser afastada. 2. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e cometido com o emprego de uma faca, o que autoriza o aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime. 3. Impõe-se a redução das penas, para fixá-las seguido o modelo de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável sob a pena mínima prevista (Precedentes). 4. Rejeitada a preliminar de nulidade e dado parcial provimento aos recursos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 157, 240, §1o, e 564, inciso I, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ilicitude da busca e da apreensão realizadas por policiais na residência de um dos recorridos, uma vez que efetuadas sem a autorização deste e com base em denúncia anônima. Por conseguinte, alegam a nulidade de todos os elementos probatórios delas derivados; b) artigos 226 e 386, incisos V e VII, do mesmo diploma legal, defendendo o cabimento das suas absolvições por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Alegam que os reconhecimentos pessoais ocorreram à míngua dos requisitos legais, sobretudo porque o reconhecimento de um dos recorrentes, em sede policial, foi realizado por meio de fotografias e, em juízo, não foi confirmado, pois a vítima não compareceu à audiência de instrução. Tecem considerações sobre a prova testemunhal, afirmando que os depoimentos de policiais, por si sós, não podem fundamentar uma sentença condenatória; c) artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, sem, contudo, demonstrarem as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir no tocante ao ventilado malferimento dos artigos 155, 157, 240, §1o, e 564, inciso I, todos do CPP, uma vez que eles não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre os aludidos dispositivos legais não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois “A controvérsia foi dirimida com base em fundamento constitucional e infraconstitucional, sendo certo que a insurgente não interpôs, simultaneamente ao recurso especial, o recurso extraordinário, motivo pelo qual aplica-se ao caso a Súmula 126/STJ: ‘É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.’" (AgInt no REsp 1855931/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/5/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, do mesmo Codex e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “(...) a alteração do julgado, no sentido de absolver o réu por insuficiência de prova também encontra óbice na Súmula 7/STJ, haja vista a imprescindibilidade de reexame dos elementos de prova dos autos.” (AgRg no AREsp 1724701/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 30/4/2021). De igual sorte, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Tampouco merece prosseguir o apelo referente à salientada contrariedade ao artigo 157, §2o, inciso II, do CP, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, "(...) quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no AREsp 1772765/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021